Tribunal: TJSP
Processo: 0001435-11.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
NULIDADE DA DECISA~O - Ausência de fundamentação - Não ocorrência - Possibilidade de fundamentação concisa - Preliminar rejeitada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à execução de condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários ao patrono da exequente – Possibilidade – Afastamento do decreto de prescrição executória, pois não verificada desídia do exequente – Demora

Ementa:
NULIDADE DA DECISA~O - Ausência de fundamentação - Não ocorrência - Possibilidade de fundamentação concisa - Preliminar rejeitada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à execução de condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários ao patrono da exequente – Possibilidade – Afastamento do decreto de prescrição executória, pois não verificada desídia do exequente – Demora decorrente dos entraves da máquina judiciaria – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001435-11.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOÃO GRINEBERG, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria
preliminar, deram provimento ao recurso, afastando a prescrição com
determinação de baixa dos autos para regular prosseguimento da execução,
nos termos do voto do Eminente Relator V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 0001435-11.2016.8.26.0014 - VOTO No 30300 - COMARCA: São Paulo – Vara das
Execuções Fiscais Estaduais - M.
2/7
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 0001435-11.2016.8.26.0014
APTE. : JOÃO GRINEBERG
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
JUIZ : DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA

VOTO No: 30300
EMENTA
NULIDADE DA DECISA~O - Ausência de fundamentação - Não
ocorrência - Possibilidade de fundamentação concisa -
Preliminar rejeitada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão à execução de
condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento
de honorários ao patrono da exequente
Possibilidade

Afastamento do decreto de prescrição executória, pois não
verificada desídia do exequente
Demora decorrente dos
entraves da máquina judiciaria Aplicação da Súmula 106 do
STJ Recurso provido, com determinação.
RELATÓRIO.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por João
Grineberg em face do Estado de São Paulo, objetivando promover a execução
de honorários advocatícios fixados contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
quando determinada a exclusão do apelante do pólo passivo da execução
relativa ao processo de no 0952949-88.0010.8.26.0014.
A r. sentença de fls. 444/445, reconheceu a ocorrência de
prescrição quanto à pretensão honorária, julgando extinto o cumprimento de
sentença na forma do art. 467, inciso II, do Código de Processo Civil.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo
exequente (fls. 466/467).
Apela o vencido pela inversão do julgado. Preliminarmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 0001435-11.2016.8.26.0014 - VOTO No 30300 - COMARCA: São Paulo – Vara das
Execuções Fiscais Estaduais - M.
3/7
alega a nulidade da r. sentença por insuficiência de fundamentação. No mérito,
sustenta, em síntese não ter transcorrido o prazo prescricional. Argumenta que
em 05/08/2008 transitou em julgado a decisão do Superior Tribunal de Justiça
que condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários
advocatícios ao apelante; que em 10/09/2010 protocolou petição dos autos
principais requerendo a execução dos honorários advocatícios; que a petição
não foi apreciada; que em 21/03/2016 houve pronunciamento do MM. Juízo da
execução principal esclarecendo ser necessária a execução dos honorários de
forma independente, em ação nova. Alega não ter dado causa ao transcurso
do prazo sem movimentação na cobrança dos honorários; que o
reconhecimento da prescrição em virtude de demora da FESP e do próprio
Juízo ofende o princípio da cooperação; da razoável duração do processo; da
eficiência; da economicidade; da dignidade da pessoa humana; da segurança
jurídica; da inafastabilidade do poder judiciário e do direito de petição. Aduz ser
necessário o aproveitamento dos atos processuais e do princípio da
instrumentalidade das formas fls. 469/517).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 524/528).
FUNDAMENTOS.
Afasto a preliminar de nulidade da r. sentença.
A r. sentença contém as razões de decidir que levaram ao
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão
executória,
rebatendo
adequadamente os pontos levantados, pelo que não haì que se falar na
ausência do dever de fundamentação e, por conseguinte, na nulidade da
decisão.
Não se olvide, outrossim, que fundamentação concisa não
se confunde com omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 0001435-11.2016.8.26.0014 - VOTO No 30300 - COMARCA: São Paulo – Vara das
Execuções Fiscais Estaduais - M.
4/7
No mérito, o recurso comporta provimento.
O lapso prescricional aplicável nas demandas contra o
Estado é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual
se originarem.
E, conforme entendimento fixado na Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação.
Assim, como o titular de uma decisão judicial transitada em
julgado contra o Estado de São Paulo, o apelante teria o prazo de cinco anos,
a contar do trânsito em julgado da decisão, para iniciar a execução do título
judicial, sob pena de prescrever a pretensão executiva.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou
o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono
do apelante transitou em julgado em 02/06/2008. E o presente cumprimento de
sentença foi ajuizado apenas em junho 2016, quando, em tese, já teria
transcorrido o prazo prescricional quinquenal.
Contudo, a delonga na tramitação processual foi
provocada pelo próprio Judiciário, pelo que, respeitado o entendimento do MM
Juízo de primeiro grau, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da
pretensão executória, seguindo a inteligência da Súmula no 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 0001435-11.2016.8.26.0014 - VOTO No 30300 - COMARCA: São Paulo – Vara das
Execuções Fiscais Estaduais - M.
5/7
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argu ic aÞo de prescrição ou decadência.”
De fato, ao protocolar a petição nos autos da execução no
10.952.949-6 (fls. 293/297), o autor pleiteou a citação do Estado de São Paulo
para dar início do cumprimento de sentença, em setembro de 2010.
Dessa forma, no momento adequado, respeitando o
prazo quinquenal a partir da constituição definitiva do crédito, foram praticados
atos em tentativa legítima de execução do título executivo judicial.
A resposta Judiciária, entretanto, foi provida apenas em
2016, momento em que o autor foi informado sobre a necessidade de executar
os honorários advocatícios em autos separados, devendo ingressar com nova
ação de cumprimento de sentença.
Foi, então, a partir de junho de 2016 que se iniciou o
prazo para a execução do julgado em autos separados.
Trata-se, portanto, de adoção do princípio “actio nata”, ou
seja, naquele momento da decisão retardada nasceu a pretensão a ser
deduzida pelo exequente.
Vale dizer, tivesse a decisão de junho de 2016, sobre o
pedido de 2010, sido proferida em prazo razoável, certamente o apelante teria
ingressado com ação em momento anterior.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
Execução fiscal. Imposto sobre Serviço. Exercício de 2002. Proferida sentença
terminativa nos autos da execução fiscal proposta em maio/2005 pela
Municipalidade de Taubaté, ante o reconhecimento, de ofício, de prescrição
intercorrente, decorrendo disto a extinção do feito. Decisão não pode subsistir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 0001435-11.2016.8.26.0014 - VOTO No 30300 - COMARCA: São Paulo – Vara das
Execuções Fiscais Estaduais - M.
6/7
porque evidenciada a excessiva demora da máquina judiciária consistente
em prazo superior a uma década para o cumprimento de expediente
meramente administrativo relativo à citação da parte adversa ocorrida
somente no ano de 2018. Aplicação do entendimento firmado na Súmula n.
106 do Superior Tribunal de Justiça. Dá-se provimento ao recurso para afastar-
se a prescrição intercorrente e determinar-se o retorno dos autos à origem para
prolação de sentença de mérito. (Apelação Cível 0062899-66.2004.8.26.0625;
Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 15/01/2020 g.n.)
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Execução fiscal ajuizada antes da Lei Complementar
118/05. Aplicação da antiga redação do art. 174 do CTN. Citação válida.
Interrupção
do
prazo
prescricional.
Reconhecimento
da
prescrição.
Inadmissibilidade. Prescrição não configurada. Autos paralisados por
mecanismos inerentes à máquina judiciária. Inexistência de inércia da
exequente.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
0039041-66.1998.8.26.0576; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 24/09/2019 g.n.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. Pretensão à
extinção do feito sob o reconhecimento de prescrição. Impossibilidade. Após o
trânsito em julgado, não houve intimação do patrono constituído para se manifestar
quanto ao andamento do feito. Intimação realizada em nome de advogado já
desconstituído. Reconhecido equívoco da máquina judiciária. Decisão mantida.
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento 2228962-88.2018.8.26.0000; Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público Data
do Julgamento: 18/12/2018; g.n.8)
E desta Câmara:
PRESCRIÇÃO
Não ocorrência
Morosidade da máquina Judiciária -
Demora no fornecimento dos informes oficiais, necessários a embasar os cálculos
de liquidação, imputada à própria Fazenda Pública Ausência de inércia dos
exequentes
Não ocorrência da prescrição da pretensão executiva,
tampouco da intercorrente - Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO

Impugnação ao cumprimento de sentença. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - R.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 0001435-11.2016.8.26.0014 - VOTO No 30300 - COMARCA: São Paulo – Vara das
Execuções Fiscais Estaduais - M.
7/7
decisão que acolheu, em parte, a impugnação, afastando a aplicação do Tema
810/STF e das ADINs 4.357 e 4.425 aos cálculos de liquidação, determinando a
aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária
Pretensão de não aplicação do decidido no incidente instaurado na Repercussão
Geral no 810/STF Inexistência do interesse em recorrer. JUROS MORATÓRIOS
Desconsideração dos índices da caderneta de poupança Aplicação do Tema
da Repercussão Geral n. 810/STF, para a aplicação deste índice - Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para se
alterar a taxa de juros de mora. (Agravo de Instrumento
3001906-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Data do Julgamento:
21/09/2018; g.n.)
Dessa forma, reformo a r. sentença para afastar o
reconhecimento da prescrição executória, com determinação para que os
autos retornem aÌ origem, para o prosseguimento ao cumprimento de sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou
provimento ao recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição,
com determinação de baixa dos autos para regular prosseguimento da
execução.
REINALDO MILUZZI
Relator